Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. LEI 14.344/2022. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PARCIAL. FATOS NOVOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO CABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e importunação sexual, no contexto do art. 2o da Lei 14.344/22 e do art. 5o da Lei 11.340/06, cujo propósito é a revogação parcial das medidas protetivas fixadas em seu desfavor.
2. A fixação de medidas protetivas de urgência decorre da condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor e visa resguardar sua incolumidade física e psíquica. Todavia, diante da notícia de fatos novos hábeis a justificar a revogação parcial, faz-se necessário uma nova análise, sob pena de incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. In casu, haja vista ter a vítima se mudado para a residência do seu genitor, isto é, não mais reside com o paciente/padrasto, a revogação da medida protetiva de afastamento do lar é medida que impõe.
4. Ordem concedida.